Tribunal: TJSP
Processo: 1011430-53.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Competência recursal. Ação de indenização decorrente de acidente de trânsito. Ajuizamento pela filha da vítima fatal. Recurso de apelação interposto em ação ajuizada pela genitora e pela irmã da vítima, com base no mesmo acidente, a qual foi julgada anteriormente pela Colenda 26a Câmara de Direito Privado. Prevenção reconhecida, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal

Ementa:
Competência recursal. Ação de indenização decorrente de acidente de trânsito. Ajuizamento pela filha da vítima fatal. Recurso de apelação interposto em ação ajuizada pela genitora e pela irmã da vítima, com base no mesmo acidente, a qual foi julgada anteriormente pela Colenda 26a Câmara de Direito Privado. Prevenção reconhecida, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes da Turma Especial. Redistribuição à Câmara preventa determinada. Recurso não conhecido.